Tribunal: STF
Processo: ARE 1330464
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob  o  ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde  com  meras invocações desacompanhadas de sólidos  fundamentos  no sentido de que  o  tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para  o  cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Além disso, dos elementos constantes dos autos é possível verificar, sem maior esforço, em descompasso com o que pretende fazer crer o recorrente, a ausência de quaisquer das hipóteses legais necessárias para que reste configurada a alegada existência de conflito negativo de competência (art. 114 do Código de Processo Penal). Isso porque inexistiu manifestação dos Juízos no sentido de serem incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. O que houve, em verdade, foi o reconhecimento, por parte do Juízo Federal, de sua competência para processar e julgar o crime tipificado no artigo 241-A do ECA, enquanto a Justiça Estadual se reconheceu competente para processar e julgar os crimes tipificados no art. 240, caput, e no art. 244-A, ambos do ECA. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. Por outro lado, o reconhecimento da atração da competência da Justiça Federal para julgar todos os delitos imputados ao recorrente dependeria da inequívoca existência da conexão probatória entre eles, que, como visto, já foi rechaçada pelo próprio Juízo Federal.



    5. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    6. Registro, por fim, que essa CORTE já assentou que o exame de pretensão que visa discutir suposta afronta ao art. 5º, inciso LIII, da CF/88, não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da análise da legislação infraconstitucional, procedimentos inviáveis pela via do apelo extraordinário. Precedente: ARE 1.294.015 (Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2020).



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.